Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709294-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VICENTE RIBEIRO NETO AUTOR ESPÓLIO DE: EDUARDO HENRIQUE CAPISTRANO CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS HENRIQUE CAPISTRANO CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por José Vicente Ribeiro Neto contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que homologou o laudo pericial e resolveu a fase de liquidação de sentença nos autos no 0702563-82.2022.8.07.0001, ID no 186485697. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. No mesmo prazo, intimem-se as partes para se manifestarem quanto à determinação de suspensão dos processos que tratam do reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, determinada pelo STF na apreciação do Tema de Repercussão Geral no 1290 (RE 1445162/DF). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 11 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO